Tribunal: TJES
Processo: 5002096-16.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002096-16.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: VICENTE LUIZ SODRE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
DANO MORAL.
OCORRÊNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. OBSERVÂNCIA.
DECLARAÇÃO DO VALOR RECEBIDO COMO AMOSTRA GRÁTIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO CORRESPONDENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

1. A teor do disposto no artigo 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.
Conforme
artigo 39, III, do CDC, configura prática abusiva
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”.

3.
S
egundo tese firmada pelo STJ,
“
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

4.
“A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 3. Em casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras, deve ser determinada a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir da publicação da tese repetitiva ocorrida em 30/03/2021 (a conferir: Apelação Cível n. 5003737-59.2021.8.08.0011).”
(Data: 19/Oct/2023,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001376-52.2021.8.08.0049, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado
)

5.
O
desconto indevido em benefício previdenciário do Autor/Recorrido, fruto de fraude bancária,
configura dano moral indenizável.

6.

No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

7.
Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

8.
No caso em exame,
o

quantum
indenizatório fixado na sentença –
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”

(AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022)

9. Inexistindo pedido do autor, é incabível a declaração, como amostra grátis, do valor creditado na conta corrente do mesmo.

10. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002096-16.2021.8.08.0050

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RECORRIDO :
VICENTE LUIZ SODRE DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelaç
ão cível
interposta p
or
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
,

pretendendo a reforma da
sentença que julgou procedente o pedido autoral, para:

(i)
declarar
a inexistência de negócio jurídico entre as partes e, por consequência,
declarar nulo

o contrato de empréstimo consignado nº 017178329-8;

(ii)
condenar

o banco réu
:

(ii
.1)
à
restituição das parcelas descontadas indevidamente
do
benefício previdenciário
da Autora
, em dobro, valor ao qual devem ser acrescidos correção monetária e juros a partir do evento danoso, a saber, a data da suposta celebração do contrato – 14/06/2021(Súmula nº 43 do STJ e art. 398 do CC c/c Súmula nº 54 do STJ, respectivamente);

(ii.2)
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir da
s
entença (Súmula nº 362 do STJ) e com juros moratórios a partir do evento danoso, a saber, a data da suposta celebração do contrato – 14/06/2021 (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54 do STJ);

(iii) declarar, como amostra grátis, na forma do art. 39, III e parágrafo único do CDC, a quantia de R$ 3.652,97 (três mil seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) depositada em conta bancária de titularidade da autora sem seu prévio consentimento, tornando esta dispensada de promover sua devolução; e

(iv) condenar o requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/15.

O Recorrente alegou,
em síntese: (i)
a nulidade da sentença pelo julgamento
extra petita;
(ii) a
inexistência de amostra grátis, devendo o valor depositado ser utilizado para a compensação do valor da condenação; (iii) a ausência de dano e a impossibilidade de responsabilização do Recorrente; e (iv) a inexistência de dano moral.

Pois bem.

A relação analisada nos autos submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.

A teor do disposto no artigo 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Conforme artigo 39, III, do CDC, configura prática abusiva “enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”.

No caso, restou demonstrado nos autos, que o Autor, que é aposentado pelo RGPS, em 18.06.2021, foi vítima de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, cujo valor foi creditado na conta corrente do mesmo, que, ao tomar conhecimento da referida operação, procurou, sem sucesso, resolver a situação de forma administrativa e devolver o valor creditado, tendo, inclusive, formulado reclamação junto ao PROCON Municipal de Viana.

Por outro lado, conquanto o Recorrente tenha sustentado que o contrato foi regulamente assinado pelo Autor/Recorrido, evidenciando a semelhança entre as assinaturas do contrato e do RG do Autor/Recorrido, instado a indicar as provas que pretendia produzir, o Recorrente reputou desnecessária a produção de outras provas.

Registre-se, que a simples semelhança entre assinaturas, verificada “a olho nu”, por si só, não é suficiente para afastar a ocorrência de fraude, notadamente diante da notória e crescente sofisticação e perfeição das fraudes/falsificações produzidas na atualidade.

Assim, conforme destacado pelo magistrado
a quo
, a comprovação da regularidade da contratação demandava a produção de prova pericial, que, entretanto, não foi requerida pelo Recorrente, não obstante coubesse ao mesmo o ônus probatório.

Isso porque, segundo tese firmada pelo STJ, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

Portanto, evidenciada fraude no contrato objeto da lide, não merece reparo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Ademais, restou comprovado nos autos que, em decorrência da fraude em questão, foram efetivados descontos indevidos no benefício
previdenciário do Autor/Recorrido.

“
A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 3. Em casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras, deve ser determinada a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir da publicação da tese repetitiva ocorrida em 30/03/2021 (a conferir: Apelação Cível n. 5003737-59.2021.8.08.0011).”
(Data: 19/Oct/2023,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001376-52.2021.8.08.0049, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado
)

Os
danos morais
restam configurados
em virtude de desconto indevido em benefício previdenciário do Autor/Recorrido, fruto de fraude bancária.

No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

No caso em exame,
o

quantum
indenizatório fixado na sentença –
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
1

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida, também no que toca à condenação do Recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Não obstante, assiste razão ao Recorrente quanto à inexistência de pedido relativo à declaração, como amostra grátis, dos valores creditados na conta corrente do Autor/Recorrido.

Do exame da inicial, verifico que,
n
o tocante ao valor indevidamente creditado na conta corrente do Autor/Recorrido,
requereu
:

“
O deferimento da consignação em pagamento do valor creditado em sua conta para depósito dos valores creditados na conta do autor a título do empréstimo consignado indevido;”

Não obstante, o juízo a quo não examinou o pedido de “consignação em pagamento” formulado pelo Autor/Recorrido, não constando dos autos qualquer comprovante de depósito correspondente ao valor creditado na conta corrente do mesmo.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para afastar a declaração, como amostra grátis, do valor creditado na conta corrente do Autor/Recorrido, autorizando o Recorrente a deduzi-lo, no momento do pagamento do valor referente à indenização por danos morais.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria